Tribunal: TJMT
Processo: 1008261-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 94493466):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – AUTORIZAÇÃO PARA INVENTARIANTE OBTER DE EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DA VIÚVA MEEIRA PARA FINS DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – DE CUJUS E AGRAVANTE CASADOS SOB REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL - CONTAS INDIVIDUAIS EM BANCO - PATRIMÔNIO COMUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela cautelar de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, não ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado, eis que, na qualidade de viúva meeira casada pelo regime da comunhão universal de bens, é seu Agravante a apresentação dos extratos bancários das suas contas para as primeiras declarações, e não representa quebra de sigilo.
Do mesmo modo, não se vislumbra a presença de periculum in mora a justificar a reforma da decisão, por ser ato do qual dependente o andamento do Inventário e a lavratura das primeiras declarações.”
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao art. 5o, X e XII, da Constituição Federal, ao argumento de que “o juízo de 1o grau deferiu a medida de adentrar nas contas particulares da recorrente em razão do regime casamento adotado com o inventariado, qual seja o da comunhão universal de bens. Tal justificativa não pode prevalecer. A quebra do sigilo bancário tem lugar e, só possível, em situações excepcionais ou quando presentes as justificativas constitucionais. A incursão das contas em conjunto onde o falecido tinha participação, a recorrente não se opõe. No entanto a decisão justificou a quebra no fato da recorrente e seu falecido marido serem casados pelo regime de comunhão universal de bens, ofendendo as garantias e direitos fundamentais da recorrente”. (sic.)
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo e, no mérito, seja “provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo a inconstitucionalidade da medida concedida”.(sic.)
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids. 97032464 e 97046985.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STF.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “a manutenção da decisão que autoriza a quebra do sigilo bancário causa prejuízos imediatos de ordem moral; a plausibilidade da argumentação esta presente na própria garantia constitucional, consagrada na norma e; presença de evidente prejuízo a efetivação da decisão a ser proferida pelo STF”. (sic.)
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Além do mais, embora tenha mencionado o suposto perigo da demora e a probabilidade do direito, ainda não existe decisão de mérito em Primeiro Grau, ou seja, a decisão recorrida é precária, atraindo a aplicação da Súmula n. 735 do STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça